Tribunal: TCU
Processo: 013.387/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6473/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido estes autos de PENSÃO MILITAR , de ex-servidores da Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar, encaminhados a este Tribunal para apreciação na forma da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que, o ato tratado neste processo de no 10714944-08-2009-000004-6, que tem como beneficiária ZILDA ORSI GRANER CPF - XXX.976.094-XX, constatou-se, em sistema externo disponibilizado ao TCU, o falecimento da mesma em 19/07/2005, devendo, pois, o ato ser considerado prejudicado por perda de objeto, uma vez que já cessaram os efeitos financeiros em relação ao mesmo. Considerando o parecer do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, diante das razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o, 2o e caput , do Regimento Interno/TCU, c/c o artigo 7o, da Resolução TCU 206/2007, em: a) Considerar prejudicada a apreciação de mérito do ato da beneficiária ZILDA ORSI GRANER, por perda de objeto, tendo em vista o seu falecimento, e cessado os efeitos financeiros, conforme o art. 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU. b) Considerar legais os demais atos de pensão civil constantes deste processo; e c) Informar ao Órgão e aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 013.387/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Carla Orsi Graner (XXX.350.604-XX); Gilce da Silva Brandão (XXX.348.187-XX); Gilza Brandão L. Valladares (XXX.468.077-XX); Ligia Perini Graner (XXX.308.748-XX); Ligia Perini Graner (XXX.308.748-XX); Rosita Maria da Conceição (XXX.875.503-XX); Valdinéia de Jesus Trindade Furtado (XXX.948.423-XX); Zilda Orsi Graner (XXX.976.094-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.